Tribunal: TJMT
Processo: 1014510-81.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014510-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), NARA MARIA CAMPOS DIAS - CPF: 893.324.741-68 (AGRAVADO), GEOVAN BARBOSA DIAS - CPF: 432.498.761-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019).

O arbitramento da verba honorária no percentual mínimo previsto no disposto no art.
85
,
§ 2º
, do
Código de Processo Civil
, é a medida que mais se adequa às particularidades do caso em comento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014510-81.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADO: NARA MARIA CAMPOS DIAS e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
contra decisão pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada em face de
NARA MARIA CAMPOS DIAS e OUTROS
,
fixando honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor dos créditos que eram objeto da impugnação.

Aduz, em síntese, que se trata de
“
incidente instaurado de impugnação de crédito interposto pela Agravante, qual seja Caixa Econômica Federal em face da recuperandas NARA MARIA CAMPOS DIAS e GEOVAN BARBOSA DIAS, onde foi requerida a exclusão das operações n° 7965.001.00020093-4 e 00009925174246820 do quadro geral de credores da recuperanda. Prolatada a sentença, o Nobre Magistrado julgou improcedente a impugnação de crédito da agravante, fixando honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor dos créditos que eram objeto da impugnação. (...)Eméritos Julgadores, a Caixa foi condenada em honorários sucumbenciais, no importe de 15% sobre o valor dos créditos, objeto da impugnação, de R$ 985.163,85, resultando em um valor aproximado de R$ 150.000,00, restando evidente que a condenação no percentual fixado não é compatível com um mero incidente processual. Ocorre que, a agravante não deverá ser condenada no ônus da sucumbência, de modo que se trata apenas de um incidente processual, não gerando nenhum prejuízo financeiro a empresa ora agravada não havendo que se falar assim em condenação a honorários sucumbenciais. Saliente-se que não é justo nem moral que o credor, já insatisfeito em seu direito de crédito, diante da situação fática de insolvência que se entrevê, ainda tenha que suportar sozinho a sucumbência Importante salientarmos que a decisão agravada, não encerra a fase do procedimento, tratando-se de mero incidente do processo, onde estabelecido o contraditório sumário. De modo que imaginar que haveria fixação de honorários advocatícios em cada impugnação de crédito julgada implicaria tornar a demanda, demais complexa e volumosa, eterna e insolúvel, considerando a dimensão dos incidentes instaurados no curso da recuperação judicial, bem como causaria o enriquecimento ilícito a empresa recuperanda se assim fosse considerado.”
Requer, ao final, a reforma da sentença
“afastando o ônus sucumbencial, subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requerem
“a modificação do polo passivo conforme fundamentação acima, passando a fazer parte deste feito SERAFIM E CARINHENA ADVOCACIA, sociedade de advogados, regularmente inscrita na OAB/MT sob n. 1896, representada por suas sócias HÍGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB/MT 10.488 e MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB/MT 9.383; C) Por fim, seja desprovido o recurso de agravo da CEF, mantendo-se incólume a sentença prolatada pela instância a quo.”

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação no feito.

Devidamente intimada, a agravante
“pugna pela permanência dos agravados NARA MARIA CAMPOS DIAS e GEOVAN BARBOSA DIAS, no polo passivo do presente recurso, não se opondo à inclusão dos procuradores da parte agravada.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, mantenho os agravados
NARA MARIA CAMPOS DIAS e GEOVAN BARBOSA DIAS no polo passivo do presente recurso.

Quanto ao mérito, tem-se que o presente recurso não comporta
provimento.

Isso porque, de fato, é cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Segundo diretriz que se extrai da jurisprudência do STJ, em incidentes de habilitação de crédito, a verba de sucumbência será devida quando apresentada impugnação ao pedido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...) 4. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05). 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.257.200/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 4/12/2020.).

No caso dos autos, a agravante apresentou impugnações aos créditos apresentados nos autos da recuperação judicial, de modo que a litigiosidade está demonstrada, autorizando, portanto, a fixação de honorários advocatícios na decisão que julgou improcedente a impugnação.

Assim, está correta a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA QUE CONFERIU LITIGIOSIDADE AO PROCEDIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. A orientação pacífica do STJ dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito em recuperação judicial ou da falência, quando apresenta impugnação, o que confere litigiosidade à demanda (Precedente - AgInt no REsp 1829166 / SP).
(TJ-MT 10197147720228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – QUESTIONAMENTO SOBRE CLÁUSULA PENAL - INOVAÇÃO RECURSAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE EXISTENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO MONTANTE – INAPLICABILIDADE DO § 8º DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO § 2º DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão. A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando há litigiosidade. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).
(TJ-MT 10206916920228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

No mesmo diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO DA CREDORA E PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO DAS RECUPERANDAS, PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DA CREDORA DO QUADRO GERAL DE CREDORES. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS, QUE PEDEM A CONDENAÇÃO DA AGRAVADA NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HIPÓTESE DE PROVIMENTO. LITIGIOSIDADE INSTAURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE OS VALORES ATUALIZADOS DAS CAUSAS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, DO NCPC. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS Nº 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO NCPC. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22801057720228260000 Barueri, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 26/04/2023, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/04/2023)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 6-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA Nº 1.076 STJ. 1. Os autos retornaram para reapreciação da matéria referente ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte impugnante. 2. Deve ser reformado em parte o v. acórdão originário, a fim de que seja dado provimento ao recurso da instituição bancária credora, fins de fixar honorários advocatícios em favor do seus procuradores em 10% sobre o valor atualizado da causa, haja vista a decisão do e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.076 e a publicação da Lei nº 14.365/2022. 3. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, seguindo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido do cabimento da fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito quando instaurada litigiosidade (impugnação/oposição) sobre o crédito habilitado. 4. Assim, configurada a litigiosidade com a oposição à impugnação do crédito tanto pela recuperanda quanto pelo Administrador Judicial, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Foi publicada a Lei nº 14.365/2022 - a qual alterou as Leis de nºs 8.906, de 4 de julho de 1994 ( Estatuto da Advocacia), e 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil), e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 ( Código de Processo Penal)-, restando defeso ao Juízo o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor do proveito econômico obtido ou o valor da causa for líquido ou liquidável, nos termos do art. 85, § 6-A, do Código de Processo Civil. 6. Os honorários advocatícios devem ser suportados pelo vencido. Por ser líquido o valor do proveito econômico, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios ao percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
(TJ-RS - AI: 70084628593 VENÂNCIO AIRES, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023)

Quanto ao pedido subsidiário de adequação do valor dos honorários, assiste razão a agravante, uma vez que o magistrado de 1º grau fixou o valor devido a título de
honorários

advocatícios
em 15% sobre o valor
sobre o valor dos créditos que eram objeto da impugnação
, a qual entendo seja demasiada elevada frente à natureza do incidente e o tempo de tramitação do feito, assim como pelo trabalho desenvolvido.

Assim, o arbitramento da verba honorária no percentual mínimo previsto no disposto no art.
85
,
§ 2º
, do
Código de Processo Civil
, é a medida que mais se adequa às particularidades do caso em comento.

Tecidas essas considerações e analisando as particularidades do caso concreto, em especial a atividade desenvolvida, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, necessário o arbitramento do percentual de 10% (mínimo legal) sobre
o valor dos créditos que eram objeto da impugnação
, a título de honorários advocatícios
em favor dos procuradores da parte agravada.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para tão somente reduzir a verba honorária fixada pelo Juízo de Origem, alterando o valor arbitrado a título de honorários advocatícios
em favor dos procuradores dos recuperandos agravados, fixando-os em 10% sobre
o valor dos créditos que eram objeto da impugnação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024